Tribunal: TJES
Processo: 5001240-04.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001240-04.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: FABIO RIBEIRO TANCREDI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada contra Fábio Ribeiro Tancredi, ex-Secretário Municipal de Obras, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto após o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo reformar decisão que imputava responsabilidade ao executado. A sentença também condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios, fixados conforme os percentuais mínimos legais, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em execução fiscal extinta por perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer a taxa aplicável aos juros de mora incidentes sobre a verba honorária contra a Fazenda Pública; (iii) determinar o seu termo inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.076, não admite a fixação dos honorários advocatícios por equidade quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico for elevado, exigindo-se a observância dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.

A apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8º, do CPC é restrita a hipóteses excepcionais, como quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, não se aplicando no caso concreto.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 estabeleceu que, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, inclusive honorários advocatícios, a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora devem ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, vedada a aplicação de juros de 1% ao mês.

Conforme jurisprudência do STJ, os juros de mora incidentes sobre honorários advocatícios são devidos a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixa, nos termos do art. 85, § 16, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º ou 3º, do CPC, sendo incabível o arbitramento por equidade quando o valor da causa é elevado.

A Taxa Selic é o índice aplicável para atualização e compensação da mora nas condenações impostas à Fazenda Pública, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Os juros de mora sobre honorários advocatícios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 16; EC nº 113/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 16.08.2022, DJe 31.08.2022; STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.312.875/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.300/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5001240-04.2019.8.08.0024

APELANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:
FÁBIO RIBEIRO TANCREDI

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta pela municipalidade em razão da sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, nos autos da demanda ajuizada em face de Fábio Ribeiro Tancredi, que julgou extinto o processo por carência de ação, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Ainda, condenou o ente público
“
ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados
nos percentuais mínimos estabelecidos no §3º
do art. 85 do CPC, observado o escalonamento previsto em seu §5º, sobre o valor atualizado da execução, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado, quando a verba se tornará exigível”.

Em suas razões sustenta o apelante, inicialmente, que os honorários sucumbenciais fixados pelo juízo
a quo
revelam-se desproporcionais e exorbitantes.

Desse modo, possível a sua fixação por equidade, a teor do disposto no art. 85, §8º, do CPC, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

E mais: o arbitramento de juros de 1% (um por cento) contra a Fazenda Pública é vedado, devendo ocorrer pela Taxa Selic, conforme o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por fim, alega que os juros de mora devem incidir a partir da citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença, e não a partir do trânsito em julgado.

Pois bem.

Cuidam os autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Vitória em desfavor de Fábio Ribeiro Tancredi, visando à satisfação do crédito público constante da CDA n.º 1415/2019, no valor de R$ 823.742,31 (oitocentos e vinte e três mil, setecentos e quarenta e dois reais e trinta e um centavos).

Referido montante é fruto da Tomada de Contas n° 5051/2004, que julgou irregulares os atos de gestão sob a responsabilidade do executado, então Secretário Municipal de Obras.

Regularmente citado, apontou o apelado a existência de pedido de revisão apresentado perante o Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, restando suspensa a exigibilidade do crédito na data de 17/09/2019.

Posteriormente, na data de 30 de maio de 2022, a Corte de Contas decidiu, por unanimidade, julgar procedente o pedido para reformar a decisão atacada, a fim de que fossem excluídas as condenações impostas.

Ante tais fatos, o juízo
a quo
reconheceu a perda superveniente do objeto da execução, extinguindo o feito por carência de ação e condenando o município ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Dito isso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
no sentido de não ser possível a fixação da verba por equidade, estando tal entendimento alinhado ao precedente vinculante oriundo do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.076):

i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo"
.

Entendeu aquela Corte Superior, portanto, que “
a apreciação equitativa não pode ser utilizada pelo juiz para reduzir o valor dos honorários advocatícios quando esse entende que os critérios do art. 85, § 2º, do CPC determinam uma quantia excessiva. O art. 85, § 8º, do CPC é exceção a regra, que deve ser interpretada restritivamente
”

(AgInt no AREsp n. 1.463.564/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma julgado em 16/8/2022, DJe de 31/8/2022).

Desse modo, sendo subsidiária a fixação dos honorários por equidade, restrita aos casos de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, mister a manutenção do capítulo sentencial.

No que concerne aos juros de mora aplicáveis à verba honorária sucumbencial, assiste razão ao apelante, não sendo devidos na razão de 1% (um por cento) ao mês.

Mister destacar que a Emenda Constitucional n° 113/2021 inovou nessa seara, conforme se extrai do seu art. 3º,
in verbis
:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Assim, ante a modificação legislativa, vigente a partir de 09/12/2021, tem-se que, após tal marco temporal, sobre as condenações deverá ser aplicada apenas a taxa Selic.

Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. (...) 3. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem desde sua exigibilidade, ou seja, a partir do trânsito em julgado. 4. Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. 5. Nas condenações a partir da vigência do CC/02, os juros de mora devem incidir à taxa SELIC, vedada sua cumulação com índice de correção monetária. 6.
Compatibilizando-se as diretrizes para fixação dos juros de mora e correção monetária, o percentual dos honorários advocatícios incidirá sobre o valor atualizado da causa à data do trânsito em julgado da decisão que deu provimento ao recurso especial, em que fixada a base de cálculo dos honorários, a partir do qual será aplicável apenas a taxa SELIC.
7. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022)

Por fim, não merece retorques o
decisum
recorrido quanto ao seu termo inicial, prevalecendo o entendimento segundo o qual os juros de mora incidem a partir da exigibilidade da obrigação, o que se verifica com o trânsito em julgado da sentença,
ex vi
do art. 85, §16, do CPC.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES.

1. O termo inicial dos juros moratórios dos honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.312.875/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA.

1. "Os juros de mora são decorrência lógica da condenação e também devem incidir sobre a verba advocatícia, desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado" (AgInt no REsp n. 1.326.731/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 16/12/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.689.300/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

De conseguinte,
DOU

PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, apenas para determinar a incidência dos juros de mora sobre a condenação pela SELIC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o douto relator.